Tribunal: TJMT
Processo: 1029258-84.2025.8.11.0000
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1029258-84.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE SECRETARIA DE SAUDE E MEIO AMBIENTE - CNPJ: 01.758.151/0001-76 (AGRAVANTE), BENEDITA SOUZA DE JESUS - CPF: 033.786.651-14 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO PRINCIPAL.
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que deferiu tutela de urgência para determinar o fornecimento de procedimento cirúrgico pelo Poder Público. No curso do processamento do recurso, foi proferida sentença que extinguiu o processo principal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a prolação de sentença no processo de origem acarreta a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra a decisão que analisou a tutela de urgência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prolação de sentença no processo originário absorve integralmente os efeitos da decisão interlocutória que concede ou nega a tutela de urgência, pois o provimento final, dotado de cognição exauriente, substitui a medida provisória.

4. Com a prolação da sentença, o Agravo de Instrumento perde seu objeto, uma vez que não há mais utilidade prática no julgamento do recurso, que visava reformar uma decisão cujos efeitos já foram superados pelo julgamento de mérito da causa principal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso não conhecido.

Tese de julgamento: 1. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória que versa sobre tutela de urgência, porquanto o provimento final, dotado de cognição exauriente, absorve os efeitos da medida provisória, esvaziando o interesse recursal.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 932, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023; STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023; N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023; N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento
1029258-84.2025.8.11.0000

Origem:
1026607-73.2025.8.11.0002; 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande

Agravante
: ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
: BENEDITA SOUZA DE JESUS

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

ESTADO DE MATO GROSSO interpôs Agravo de Instrumento contra decisão proferida nos autos 1026607-73.2025.8.11.0002 (
ID/PJe2 310199377
), que deferiu parcialmente a tutela de urgência para determinar que o Estado, no prazo de 15 dias, providenciasse a realização do procedimento de "reparo mitral borda a borda
transcateter
(
mitraclip
ou pascal)".

Nas razões recursais deste
Agravo de Instrumento
(
ID/PJe2 310199376
), a parte recorrente sustentou que: a) há ausência de interesse processual por falta de prévio requerimento administrativo; b) o procedimento possui natureza eletiva, não havendo demora excessiva da administração que justifique a intervenção judicial; c) o tratamento não é incorporado pelo SUS e a parte agravada não comprovou a ineficácia da alternativa padrão, conforme exigido pelo Tema 106 do STJ; d) o parecer do NATJUS foi desfavorável; e) o prazo de 15 dias para cumprimento é exíguo. Requereu o provimento do recurso para reformar a decisão e indeferir a tutela de urgência ou, subsidiariamente, direcionar a responsabilidade primária ao Município e dilatar o prazo.

A
liminar recursal
foi deferida (
ID/PJe2 327864860
), com o fundamento de que: a) não ficou demonstrada a probabilidade do direito, pois, embora existam laudos médicos indicando o procedimento, não há prova técnica suficiente da ineficácia do tratamento convencional do SUS; b) o parecer do NATJUS foi desfavorável, apontando a ausência de avaliação por equipe multidisciplinar (
Heart Team
) e do cálculo do STS Score; c) parecer técnico superveniente informou que o médico especialista contraindicou o procedimento cirúrgico pleiteado.

As
contrarrazões
foram apresentadas pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (
ID/PJe2 338207353
), que argumentou: a) pela manutenção da suspensão da liminar e reforma da decisão de primeiro grau, ante a ausência dos requisitos legais e clínicos; b) pela improcedência do pedido subsidiário do Estado, pois a responsabilidade por procedimentos de alta complexidade é estadual. A parte BENEDITA SOUZA DE JESUS, por meio da Defensoria Pública, manifestou-se pela extinção do feito por perda de objeto (
ID/PJe2 338234395
).

O
Ministério Público
opinou pela extinção do Agravo de Instrumento (
ID/PJe2 342082378
). Em suas ponderações, alegou que: a) foi proferida sentença no processo originário em 13/11/2025, extinguindo-o em razão da perda do objeto; b) a prolação de sentença de mérito implica a perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, pois a decisão final absorve os efeitos da medida liminar.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos Pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

A ausência de interesse recursal configura-se quando a parte não demonstra utilidade prática na interposição do recurso ou a utilidade perece de forma superveniente.

Sem que o recurso seja útil, este carece de interesse processual e não deve ser conhecido.

Neste contexto, a prolação de sentença no processo originário implica, necessariamente, a confirmação ou revogação da decisão interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência.

Assim, a sentença absorve integralmente o conteúdo da decisão interlocutória, tornando prejudicado o julgamento do Agravo de Instrumento que tem como objeto a reforma da aludida decisão, em razão da perda superveniente de seu objeto.

Esse é o entendimento já pacificado no STJ:

“(...) IV - Consoante a mais abalizada doutrina, a sentença de procedência do pedido absorve o conteúdo da decisão antecipatória de tutela, restando prejudicado o agravo de instrumento, em razão da carência superveniente de interesse recursal. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 2.012.851/TO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)”

“(...) III. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a superveniência de sentença de mérito, seja de procedência ou improcedência, acarreta a perda de objeto do recurso especial, interposto contra decisão interlocutória que decide pedido de liminar ou antecipação dos efeitos da tutela, porquanto o provimento dotado de cognição exauriente absorve os efeitos da medida antecipatória, cumprindo às partes impugnar a sentença, e não mais o deferimento ou indeferimento da liminar ou antecipação dos efeitos da tutela. (...) (STJ//
AgInt
no REsp n. 1.365.924/SC, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)”

Em igual sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“(...) Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no REsp 1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito. (N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL
//
,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 03/10/2023, publicado no DJE 04/10/2023)”

“(...) 1. O recurso de agravo de instrumento em face da decisão que deferiu a antecipação de tutela perdeu o objeto, tendo em vista que a ação principal foi julgada. 2. Recurso prejudicado. (N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 21/10/2022, publicado no DJE 26/10/2022)”

No presente caso, considerando que a decisão interlocutória objeto deste agravo de instrumento foi absorvida pela sentença proferida em primeiro grau (ID 214768211 dos autos de origem n. 1026607-73.2025.8.11.0002), conforme informado na manifestação do Ministério Público (ID/PJe2 342082378), verifica-se a perda superveniente do objeto, razão pela qual não há fundamento para o conhecimento do presente recurso.

Posto isso,
não conheço
o presente agravo de instrumento, em razão da perda superveniente do objeto, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil.

Sem custas e honorários, pois incabíveis na espécie (STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de Julgamento: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
12/08/2022).

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026